Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711986-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA RESENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do laudo juntado em sede de apelo em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar-se sobre possível reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva da banca examinadora por configurar mero executor do contrato. Brasília, DF, 9 de julho de 2025 12:07:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador